Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. COBRANÇA DO DÉBITO PRESCRITO. PREVENÇÃO. MULTA. ARBITRAMENTO POR COBRANÇA UNITÁRIA. ASTREINTE. MENSURAÇÃO. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO A VALOR CONDIZENTE COM A OBRIGAÇÃO IMPOSTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. PROVIMENTO EDITADO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUJEIÇÃO À NOVA REGULAÇÃO PROCESSUAL. BASE DE INCIDÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA.VALOR MENSURADO DE CONFORMIDADE COM O PROVEITO OBTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO DE PEDIDO NÃO FORMULADO. QUALIFICAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. MODULAÇÃO DO OBJETO DA LIDE. NECESSIDADE. AUTOR. SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. PEDIDO ACOLHIMENTO INTEGRALMENTE. IMPUTAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO RÉU. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A lide, na conformidade do devido processo legal, é resolvida sob os marcos alinhavados na inicial como fundamentos da pretensão formulada – causas de pedir próxima e remota -, porquanto o réu somente se defende do que fora aduzido em seu desfavor e supedâneo da fundamentação desenvolvida, e sob os limites do pedido, que demarca o alcance da prestação postulada, donde, estabilizada a controvérsia na conformidade da causa de pedir e do pedido originalmente formulados, inviável que seja resolvida sob premissas materiais diversas e contemple prestação que exorbita a postulada.
2. Cingindo-se o pedido à declaração de inexistência de inexigibilidade do débito derivado do concerto negocial subjacentemente concertado entre as partes e a imposição, ao réu, da obrigação negativa de abster-se de cobrar a obrigação infirmada, não contemplando causa de pedir nem pretensão volvidas ao reconhecimento da subsistência de dano moral e a condenação do acionado à realização de correlata compensação pecuniária, a assimilação de pedido não formulado como aduzido implica realização de julgamento ultra petita, determinando que o excesso em que incidira o julgado singular seja decotado e paramentada a lide aos seus efeitos contornos.
3. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC/73, art. 461, § 4o; NCPC, arts. 497 e 537). 4. Conquanto legal, legítima e necessária a fixação de multa pecuniária volvida a assegurar efetividade à obrigação negativa imposta à parte vencida, volvida à abstenção de realizar indevida cobrança referente ao débito infirmado, a astreinte deve ser fixada em parâmetro razoável de forma a ser coadunada com sua origem etiológica e destinação, que é simplesmente funcionar como instrumento de asseguração do cumprimento da obrigação, e não de fomento de proveito econômico à parte beneficiada pelo provimento, devendo, ademais, guardar consonância com a natureza da obrigação e com o pedido formulado pela própria parte beneficiária da cominação, inclusive porque, no caso de recalcitrância, poderá ser modulada no futuro (CPC, art. 537, §1o).
5. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, acolhido o pedido declaratório de inexistência de débito, a verba honorária imputada à parte ré deve ser mensurada em percentual incidente sobre o valor da causa quando coincidente com o proveito econômico obtido, traduzido pelo débito cuja alforria fora obtida.
6. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, daí porque, segundo o vernáculo, sendo inestimável o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório que não representa relevância, é irrelevante, não se afigura consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa ou do proveito econômico alcançarem valor substancial seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável.
7. Aferido que o provimento apelado incursionara em julgamento ultra petita, porquanto resolvera pretensão não deduzida, julgando-a improcedente, havendo o excesso sido decotado por força do apelo que aviara, sobressaindo que, em verdade, os pleitos formulados pelo autor foram acolhidos em sua integralidade, não se cogita de hipótese que implicara sucumbência recíproca, conforme originalmente reconhecido, pois derivara essa resolução da apreensão de que teria formulado pedido condenatório à guisa de indenização de dano moral, de sorte que, inexistindo essa postulação e sendo o pedido declaratório integralmente acolhido, o réu sucumbira na integralidade, ensejando que lhe sejam impostas as verbas de sucumbência com exclusividade.
8. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento dum apelo e o desprovimento doutro, implicando o acolhimento integral do pedido, determina a imputação das custas processuais e dos honorários fixados na sentença com exclusividade à parte ré, porquanto vencida, e, no complemento, a fixação de honorários recursais em favor da parte que se sagrara exitosa, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a majoração deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelo do autor conhecido e provido. Apelo do réu conhecido e desprovido. Julgamento ultra petita reconhecido, decotando-se da sentença o excesso em que incorrera. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942, § 1o do NCPC, com quórum qualificado.